Tribunal: TJDFT
Processo: 0710632-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ERROR IN PROCEDENDO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA.

1. Consoante o art. 99, § 2°, do Código de Processo Civil, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

2. O Juiz singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça tendo por base apenas os rendimentos brutos da agravante, sem, contudo, oportunizar que a recorrente comprovasse o preenchimento dos requisitos para concessão do pleito. 2.1 Ao fazê-lo o Juiz a quo agiu com error in procedendo, uma vez que, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, antes de indeferir referido benefício, deve o Magistrado conceder à parte a oportunidade de demonstrar a procedência de sua alegação.

3. A alegada hipossuficiência da parte pode ser afastada diante da não comprovação dos pressupostos para a concessão do beneplácito, ou seja, existindo nos autos subsídios aptos a demonstrar a situação financeira favorável do requerente, o juiz analisando todo o contexto fático probatório pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça. 3.1 No caso dos autos, contudo, extrai-se que não há dados capazes de desabonar a hipossuficiência alegada pela parte agravante.

4. Recursos conhecidos e providos.